Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR. RISCO DE AGRAVAMENTO CLÍNICO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILCELIA DE SOUZA ARAUJO, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS. Informa que tem 52 anos e recebeu diagnóstico de úlcera arterial em MIE (CID: 1.97). Esclarece que é portadora de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade e foi inserida no SISREG III em 04/10/2023 sob classificação amarelo-urgência. Acrescenta que possui má vascularização periférica, com abertura progressiva da úlcera com dificuldade de cicatrização e que a enfermidade tem progredido com piora dos sintomas de dor e claudicação. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecida CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade judiciária deferida no ID 56180854. Antecipação de tutela indeferida (ID 56180854). Contrarrazões apresentadas (ID 56423697). Parecer do Ministério Público pelo improvimento do agravo (ID 57148204).
3. Os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito da agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Ressalte-se que a agravante já se encontra inserida no sistema de agendamento (SISREG) desde 04/10/2023 e conforme documento de ID 56164307 - Pág. 42, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em fevereiro/2023 para a mesma prioridade clínica e/ou classificação de risco.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.